Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-32.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010132-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CECILIA BENEVIDES DA ROCHA - CPF: 537.428.001-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO ILÍCITO EM CONTA BANCÁRIA PESSOAL - VALORES DA CONTA BANCÁRIA DE CRECHE MUNICIPAL – DOLO EVIDENCIADO E COMPROVADO - TEMA N.º 1.199 DO STJ NÃO CONTRARIADO - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1199.

2. Em juízo negativo de retração, foi mantido o acordão que negou provimento à apelação, eis que não foi desconsiderada a necessária demonstração do elemento subjetivo para a configuração de ato de improbidade administrativa, de acordo com a nova sistemática legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Cecília Benevides da Rocha
, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010132-32.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e pagamento de multa civil.

Posteriormente, a recorrente interpôs Recurso Especial, afirmando violação ao artigo 371, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a c. Segunda Câmara de Direito Público do TJMT, ao julgar o feito, deixou de apreciar a comprovação acostada nos autos pela recorrente, que seria capaz de afastar qualquer culpabilidade de seus atos, afastando também qualquer dever de ressarcimento”.

Suscitou afronta aos artigos 7 e 9, do Código de Processo Civil, diante da assertiva que “ao se decidir antecipadamente sobre o mérito da demanda, sem serem ouvidas as testemunhas arroladas pela parte, lhe fora tolhido o direito a ampla defesa”.

Suscitou contrariedade ao artigo 11,
caput
e incisos I e III da Lei 8.429/92, alegando que “não houve dolo ou má-fé, no caso em questão, o que deverá afastar qualquer imputação de improbidade administrativa, pois sem a figura do dolo, impossível a caracterização da improbidade”.

Contrarrazões (id. 190676682).

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 20/02/2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 202571673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1199/STJ.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE – DESVIO DE VALORES PARA CONTA PESSOAL –
DANO AO ERÁRIO COMPROVADO - SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que a conduta da recorrente, ao desviar valores para sua conta pessoal sob o pretexto de realizar pagamentos a fornecedores, não somente contraria os princípios da administração pública, mas também se enquadra nas tipificações descritas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa
.

2. A justificativa de efetuar pagamentos a fornecedores não é suficiente para afastar a irregularidade do desvio de recursos públicos para fins pessoais.

3. Recurso desprovido..”
(destaquei)

É esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1199 – STJ:

““1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.”
(destaquei)

Pois bem.

O acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Tema 1.199), eis que não deixou de admitir a necessidade da existência do dolo, para a configuração do ato ímprobo. Ao contrário, o acordão foi devidamente fundamentando na existência da vontade deliberada da recorrente, bem como na existência de dano ao Erário.

Eis trecho do voto condutor do acordão, no que importa:

“(...)
verifica-se que
a conduta da recorrente, ao desviar valores para sua conta pessoal sob o pretexto de realizar pagamentos a fornecedores, não somente contraria os princípios da administração pública, mas também se enquadra nas tipificações descritas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa
.

Por conseguinte, a justificativa de efetuar pagamentos a fornecedores não é suficiente para afastar a irregularidade do desvio de recursos públicos para fins pessoais. Portanto, é imperativo que se mantenha a decisão que condenou a recorrente por atos de improbidade administrativa, em consonância com os preceitos legais e os princípios da ética e da legalidade na gestão pública.
(destaquei)

Outrossim, também na sentença foi aferida a vontade livre e consciente da requerida em praticar o ato, ou seja, o elemento subjetivo foi devidamente demonstrado, senão, vejamos:

Os documentos trazidos com a inicial, especialmente, os Processos Administrativos Disciplinares nº 006/2015 e 069/2014, que culminaram na demissão da requerida (id. 18544972 e 18545266) e os comprovantes de transferências bancárias (id. 18542911), demonstram que a requerida, de fato, recebeu ilicitamente em sua conta bancária pessoal valores da conta bancária da creche municipal Inocêncio Leocádio da Rosa
.

Em que pese a requerida tenha alegado que usou os valores para o pagamento de fornecedores, contudo, a utilização dos recursos em prol da creche não restou devidamente comprovada, bem como
é óbvio, que tais transferências não poderiam ser realizadas diretamente da conta bancária da requerida para a conta dos fornecedores.

Resta, portanto, evidenciado que
a requerida Cecilia Benevides transferiu ilicitamente valores que pertenciam à creche municipal, para a sua conta bancária
, sem inclusive, comprovar a destinação destes recursos.”
(destaquei)

Outrossim, o acordão também foi pautado em precedente deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADMINISTRATIVO – CONSELHEIRA TUTELAR –
UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO DEPOSITADOS EM CONTA PARTICULAR PARA FINS PESSOAIS – DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVIDENCIADOS
– RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Evidencia improbidade administrativa, por configurar enriquecimento ilícito, a utilização, para fins particulares, de valores depositados em razão de transações
penais e que seriam destinados à aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente. “(...) eventual ressarcimento ao erário não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato, mas deve ser levada em consideração no momento de dosimetria da sanção imposta. (...)” ( AgRg no REsp 1495790/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016) As sanções por ato de improbidade encontram-se dispostas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - APL: 00030909720098110008 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/05/2019)
(destaquei)

Assim, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e o Tema 1.199 do STJ.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024